Tribunal: TJDFT
Processo: 0705543-02.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705543-02.2018.8.07.0014 RECORRENTE: LUCIENE MACHADO CRUZ RECORRIDOS: PLANETA VEÍCULOS LTDA, AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, BANCO GMAC S.A., GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE DEFEITO EM VEÍCULO NOVO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. INVIABILIZAÇÃO POR CULPA DA PRÓPRIA AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando as provas colacionadas pela autora se mostram inconclusivas, sendo imprescindível a realização de prova pericial, que teve a sua produção inviabilizada em decorrência do inadimplemento da autora que resultou na busca e apreensão do veículo. 2. Não tendo a parte autora se incumbido de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, do CPC, o pedido deve ser julgado improcedente. 3. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos artigos 2o, 3o, 6o, 12 e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando cerceamento de defesa diante da necessária inversão do ônus probatório, à luz da lei consumerista aplicável ao caso concreto. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJRS com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrida beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 2o, 3o, 6o, 12 e 18, todos do CDC, seja em relação ao dissenso interpretativo. Com efeito, já assentou a Corte Superior que “Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos requisitos para inversão do ônus probatório exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.039.063/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 17/6/2022). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012